Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-07.2025.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001892-07.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR CINTRA - CPF: 391.615.011-15 (EMBARGANTE), BRUNO FLEURY DA ROCHA LIMA - CPF: 394.210.071-15 (ADVOGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (EMBARGADO), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. CONTRATOS COLIGADOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PENHORA E AVALIAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Dois embargos de declaração foram opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do executado, reconheceu excesso de execução, fixou o débito em R$ 1.478.725,01 e redistribuiu os ônus sucumbenciais.

2.
O executado alegou contradição por indeferimento de provas, omissão sobre notas fiscais, contratos coligados, depoimento pessoal, avaliação dos bens penhorados e prequestionamento.

3.
O exequente sustentou omissão e contradição quanto à multa contratual de 20% e pediu readequação da
sucumbência.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) ao indeferimento de provas; (
ii
) à impenhorabilidade dos maquinários agrícolas; (
iii
) à alegada coligação contratual e exceção de contrato não cumprido; (iv) à validade da penhora e da avaliação; (v) à inclusão da multa contratual no débito; e (vi) à distribuição da sucumbência.

III. Razões de decidir

5. Inexiste
contradição entre o indeferimento da prova e a conclusão pela insuficiência probatória, pois o acórdão exigiu lastro documental mínimo para
justificar a instrução pericial ou testemunhal e entendeu suficiente o conjunto documental existente.

6.
As notas fiscais de produtor rural não demonstram, por si só, a indispensabilidade concreta e individualizada dos bens penhorados à atividade profissional e à subsistência do executado, requisito necessário à incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

7.
A tese de contratos coligados e de exceção de contrato não cumprido foi enfrentada e rejeitada, porque o título executivo foi considerado autônomo em relação ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com terceiro, sem condição suspensiva, resolutiva ou obrigação do exequente de entrega ou demarcação de área rural.

8.
O depoimento pessoal do exequente foi considerado desnecessário, pois a exigibilidade da obrigação decorreu da interpretação objetiva do instrumento contratual, e não da reconstrução oral da vontade subjetiva das partes.

9.
A penhora e a avaliação foram mantidas porque o auto foi lavrado por oficial de justiça, contém descrição dos bens e registros fotográficos, goza de presunção de legitimidade e não foi infirmado por elementos suficientes.

10.
O valor
da execução
corresponde ao cálculo indicado pelo próprio executado como correto, acrescido da multa penal de 20%, tendo sido afastados apenas os juros de mora de 1% ao mês por ausência de previsão contratual expressa.

11.
A sucumbência recíproca foi mantida porque o executado obteve êxito apenas parcial no reconhecimento do excesso de execução, com rejeição das demais teses, inexistindo sucumbência mínima do exequente.

12.
O pedido de prequestionamento não impõe acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC

IV. Dispositivo e tese

13
.
Embargos de Declaração Rejeitados
.

Tese de julgamento:
"
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta as questões necessárias ao julgamento e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 86, parágrafo único, 355, 369, 370, 373, 489, 833, V, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 112, 406 e 476; CF,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que
d
eu
parcial provimento ao apelo
interposto por
Fernando Cesar Cintra

e reformou, em parte, a sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face de
Renato
Wentz
Manhães
(advogado em causa própria)
, tendo sido acolhido o
excesso de execução
.

Na ocasião, o Colegiado
fixo como incontroverso o débito no valor R$ 1.478.725,01(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavos)
.

Além disso, foi r
edistribu
ído
o ônus
da
sucumbência,
ficando o Executado responsável por
70% e o
Exequente por
30% sobre 10% do proveito econômico obtido, notadamente do excesso apurado: R$ 335.421,38 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), vedada a compensação.

O
embargante
Fernando Cesar Cintra

arguiu os seguintes vícios supostamente existentes no julgado
:

Primeiro, aleg
ou
contradição entre o fundamento do acórdão
, que foi a falta
de prova da indispensabilidade dos bens
,
e o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal.
A
firm
ou que
não seria possível exigir prova cuja produção teria sido negada pelo Judiciário.

Segundo, sustent
ou
erro de premissa fática e omissão quanto a notas fiscais de produtor rural que comprovariam a venda de silos. Para o embargante, tais documentos demonstrariam sua atividade profissional e a necessidade dos maquinários penhorados.

Terceiro, afirm
ou
omissão quanto à teoria dos contratos coligados e violação ao art. 112 do Código Civil. Defende
u
que o contrato executado estaria funcional e economicamente vinculado ao contrato de compra e venda de imóvel rural celebrado com terceiro, de modo que a
falta
de entrega integral da área rural autorizaria a exceção de contrato não cumprido.

Quarto, sustent
ou
que
foi
ignorad
a
a necessidade de depoimento pessoal do embargado para esclarecer a alegada interligação entre os contratos e a origem dos honorários advocatícios.

Quinto,
suscitou
obscuridade na validação da penhora e da avaliação realizada por oficial de justiça, alegando que maquinários agrícolas exigiriam perícia técnica para aferição de valor de mercado, estado de conservação, desgaste, horas trabalhadas e condições operacionais.

Sexto
e último
, requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, especialmente
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal;
arts
. 112 e 476 do Código Civil; e
arts
. 355, 369, 370, 373, 489, 833, 1.022 e 1.025 do CPC.

Contrarrazões no ID 361357360.

Por sua vez, o Embargante
Renato
Wentz
Manhães
sustent
ou
que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao fixar o débito em R$ 1.478.725,01
(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mi, setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)
, pois tal valor não contemplaria a multa contratual de 20%.

Afirm
ou
que, aplicado o acréscimo de 20%, o débito passaria a corresponder a R$ 1.774.470,00
(um milhão, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta reais)
, quantia que teria sido confessada pelo devedor em seus próprios cálculos.

Sustent
ou
que a suposta omissão repercuti
u
na distribuição dos ônus sucumbenciais
de forma equivocada
.

Defende
u
a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que teria havido sucumbência mínima, pois a diferença entre o valor executado e o valor que entende correto seria ínfima.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja aplicada a multa contratual de 20%, e readequada a sucumbência, com condenação integral do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso tem origem em
Ação de E
xecução
n. 1001250.34.2025.8.11.0021

ajuizada por
Renato
Wentz
Manhães

fundada em Instrumento Particular de Venda de Direitos Possessórios e Honorários Advocatícios, pelo qual se exigiu de
Fernando Cesar Cintra
o pagamento correspondente a 4.451 arrobas de boi gordo, vencido em 06/01/2025, acrescido de multa contratual e encargos.

O executado opôs
E
mbargos à
E
xecução
e
aleg
ou
, em síntese:
(i)
excesso de execução;
(
ii
)
inexigibilidade da obrigação por suposta relação com contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com terceiro;
(
iii
)
nulidade do auto de penhora e avaliação;
(iv)
impenhorabilidade de maquinários agrícolas;
(v)
ilegitimidade da constrição sobre trator de esteira; e
(vi)
cerceamento de defesa.

No primeiro grau,
o Juiz
julgou improcedentes os
pedidos formulados nos E
mbargos à
E
xecução.

Em
sede de
apelação, o
colegiado
deu
parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer excesso de execução.

O
voto condutor
examinou, de forma
linear e sequencial
, as principais teses devolvidas pela apelação
, que foram
: efeito suspensivo, cerceamento de defesa, inexigibilidade da obrigação, nulidade do auto de penhora, impenhorabilidade dos maquinários, alegação de bem pertencente a terceiro e excesso de execução.

Quanto ao
cerceamento de defesa
, afirmou
-se
que o julgamento antecipado não configur
ou
nulidade porque a controvérsia poderia
ser decidida com base nos documentos existentes, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

Além disso, r
egistrou
-se
que
o executado
não apresent
ou
lastro documental mínimo capaz de justificar instrução probatória pericial ou testemunhal.

Quanto à
exceção de contrato não cumprido
, o
Colegiado entendeu
que o título executado era autônomo em relação ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com Adriano Ferreira Nogueira.

Isto é,
afirmou
-se
que o
Exequente
não assumiu obrigação de entrega ou demarcação de área rural, razão pela qual eventual inadimplemento de terceiro não afasta a exigibilidade da obrigação de pagamento assumida p
elo Executado
Fernando.

Quanto à
penhora e avaliação
,
foi
reconhec
ida a
validade do auto lavrado por oficial de justiça, destacando sua fé pública, a existência de descrição dos bens, registros fotográficos e possibilidade de contraditório.

C
onsignou
-se, ainda,
que os orçamentos particulares apresentados seriam insuficientes para desconstituir a avaliação oficial.

N
o
tocante
à
impenhorabilidade
, o julgamento concluiu que o art. 833, V, do CPC não opera automaticamente em favor de todo produtor rural.

Exig
e-se
prova concreta e individualizada da indispensabilidade dos bens ao exercício profissional e à subsistência, o que não
fora
demonstrado
pelo Executado
.

Por fim, o recurso foi parcialmente provido apenas para reconhecer excesso de execução quanto aos juros de mora
de 1% ao mês, a contar do vencimento da dívida (06/01/2025), posto que o contrato é omisso
quanto à taxa de juros, o que implica que os juros legais corretos são os do artigo 406 do CC, ou seja, a Selic.

Ademais,
considerando que o apelante/executado indicou o valor que reputa correto - R$ 1.478.725,01 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e um centavos) – tendo em vista a omissão contratual quanto aos juros e a incidência do art. 406 do CC (taxa SELIC),
como corolário do
excesso de execução no tocante aos juros aplicados na planilha do exequente/apelado, o débito
foi
readequado
para esse montante

Inconformadas, ambas as partes embargaram.

-
Embargos opostos por

Fernando Cesar Cintra
:

O embargante afirm
ou
que o
voto condutor
adoto
u
raciocínio contraditório ao negar a produção probatória e, depois, afirmar
falta
de prova. Contudo, a linha argumentativa do julgado é compreensível e coerente
, visto que o voto condutor deixou claro
que a parte deveria apresentar lastro documental mínimo antes de justificar a abertura de instrução pericial ou testemunhal.

Sem embargo à irresignação da parte, o voto condutor
não
afirmou
,
de forma
simult
â
nea, que a prova era indispensável e dispensável.

Ao contrário, concluiu que a prova pretendida não se mostrava necessária diante do quadro documental apresentado.

Repito, expôs
que, diante dos documentos existentes, a prova requerida não era necessária para o julgamento
, uma vez que
cabe ao magistrado, destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou incapazes de alterar a conclusão do julgamento.

Embargos de declaração não servem para substituir a valoração probatória feita pelo órgão julgador
, e o
que
se perc
e
be
é
o
mero
inconformismo do E
mbargante,
que visa
rediscutir se a prova oral ou pericial deveria ter sido deferida.

Portanto,
não há contradição.

De igual modo, também não se identifica a al
egada omissão quanto às notas fiscais
de produtor rural
.

O
voto condutor
enfrentou a tese da impenhorabilidade e concluiu que não havia prova concreta e individualizada de que os bens penhorados eram indispensáveis à atividade profissional do executado.

A decisão
colegiada
exigiu não apenas prova genérica da atividade rural,
e sim a
demonstração de vínculo efetivo entre cada bem constrito e a subsistência ou exercício profissional do devedor.

Isto é, a
inda que existam notas fiscais referentes à comercialização de silos, isso não conduz à impenhorabilidade de tratores, caminhões, escavadeiras ou demais maquinários.

A questão central não
foi
saber se o embargante exercia alguma atividade econômica, mas se os bens penhorados eram, concreta e individualmente, indispensáveis à sua atividade profissional e à sua subsistência.

Portanto, tal questão foi
enfrent
ada, concluindo-se pela
insuficiência da prova de indispensabilidade.

No que tange à a
legada omissão sobre contratos coligados e art. 112 do Código Civil
, ao contrário do afirmado, a
tese de interdependência contratual foi enfrentada.

A
nalisou
-se a tese de
inexigibilidade por exceção de contrato não cumprido
, e
que o embargante pretendia vincular a obrigação executada ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com Adriano
Ferreira Nogueira
; no entanto,
concluiu
-se
que o título executivo era autônomo e que o embargado não assumi
u
obrigação relativa à entrega ou demarcação de área rural.

De igual modo, foi
examin
ada
a cláusula contratual
de
anuência do
E
mbargante com o pagamento das 4.451
(quatro mil quatrocentas e cinquenta e uma)
arrobas
de boi gordo
, sem condição suspensiva, resolutiva ou vinculação a fato de terceiro.

Isso significa
que
embora o voto condutor
tenha usado a expressão “teoria dos contratos coligados” ou feito referência expressa ao art. 112 do Código Civil,
foi
rejeit
ada
a existência de coligação capaz de suspender a exigibilidade da obrigação.

Relativamente à a
legada necessidade de depoimento pessoal do embargado
, e
sse ponto também não revela vício
integrativo
.

A
matéria poderia ser julgada com base no título executivo e nos documentos constantes dos autos. A negativa
do
depoimento pessoal decorreu da premissa de que a exigibilidade da obrigação era extraída da interpretação objetiva do instrumento contratual, e não da reconstrução oral da vontade subjetiva das partes.

Em verdade, o
embargante pretend
ia
demonstrar, por depoimento pessoal, que a obrigação estaria subordinada ao adimplemento do contrato de compra e venda da área rural. Contudo,
ínsito,
o título não continha condição suspensiva ou resolutiva e o embargado não assumiu obrigação de entrega de terras.

Por esse motivo,
a prova oral foi considerada desnecessária,
já que
não teria aptidão para alterar a natureza autônoma do título.

No que concerne à a
legada obscuridade na validação da penhora e avaliação
, foram
explic
ad
o
s
os motivos pelos quais
foi
mant
ida
a avaliação
.

O
auto foi lavrado por oficial de justiça
, cujo
ato goza de fé pública
. Além disso, o documento contém a
descrição dos bens e registros fotográficos
e
o embargante pôde exercer contraditório
.

Ademais,
os orçamentos particulares apresentados não foram suficientes para afastar a presunção de legitimidade da avaliação oficial.

De toda sorte, é
possível compreender por que a Câmara validou a avaliação
, o que afasta a hipótese de
obscuridade
, que
exig
e
texto incompreensível ou incapaz de revelar as razões da decisão.

Além disso, a discussão sobre necessidade de perícia técnica é, em essência, a mesma discussão sobre cerceamento de defesa já analisada e rejeitada no acórdão.

Quanto ao p
requestionamento
, tal
pedido não impõe acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.
Isso porque o
art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados.

Assim, basta consignar que não houve violação aos dispositivos indicados, pois as matérias relevantes foram enfrentadas de forma suficiente.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito
os Aclaratórios.

-
Embargos opostos por

Renato
Wentz
Manhães
:

No caso, não se verifica omissão
ou
contradição
do julgado
.

O
voto condutor
foi expresso ao examinar a tese de excesso de execução.

Na ocasião, consignou-se que o
embargado
/executado havia apresentado cálculo alternativo, indic
ou
o valor que reputava correto,
incluindo
a multa penal de 20% prevista no instrumento contratual.

Constou expressamente do voto que o apelante:

“
Apresentou cálculo alternativo e indicou valor corrigido e acrescido da multa penal de 20% prevista no instrumento; por conseguinte, indicou o valor que entende correto como sendo R$ 1.478.725,01

(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)
.”

Assim, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão não ignorou a multa contratual.

A decisão partiu da premissa de que o valor de R$ 1.478.725,01 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)

correspondia ao montante indicado pelo próprio executado como correto, com a incidência da multa penal de 20%, afastando-se apenas os juros de mora de 1% ao mês, por
falta
de previsão contratual expressa.

A pretensão do embargante não é sanar omissão,
e si
m rediscutir a composição do valor acolhido
com a
nova apreciação da matéria relativa ao excesso de execução.

Já a
contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, quando há incompatibilidade lógica entre seus
fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo
, ou seja, n
ão se confunde com eventual discordância da parte quanto ao critério de cálculo adotado.

No caso, o
voto condutor
adotou linha argumentativa coerente: reconheceu que o contrato era omisso quanto à taxa de juros de mora
,
afastou a cobrança de juros de 1% ao mês
,
aplicou a taxa legal do art. 406 do Código Civil
,
acolheu o excesso de execução no montante de R$ 335.421,38
(trezentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)
; em consequência, redistribuiu a sucumbência.

A conclusão é logicamente compatível com os fundamentos adotados.

Quanto à sucumbência, também não há vício a sanar.
Ora,

se
o executado obteve êxito parcial, pois
foi
acolhida a tese de excesso de execução quanto aos juros, com rejeição das demais insurgências relativas ao cerceamento de defesa, inexigibilidade da obrigação, nulidade da penhora, impenhorabilidade dos bens e alegação de propriedade de terceiro
, é justa a
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
em
70% para o apelante/executado e 30% para o apelado/exequente.

Tal conclusão decorreu da análise global do resultado do julgamento, e não apenas de operação aritmética sobre a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido.

Inexiste
omissão quanto ao art. 86, parágrafo único, do CPC.
, porque sua
aplicação
foi
afastada pela própria fixação da sucumbência recíproca, diante do reconhecimento de que ambas as partes decaíram de parcelas relevantes de suas pretensões.

O fato de o embargante entender que o decaimento do executado foi mínimo não torna omisso o acórdão. Revela

apenas
seu

inconformismo com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais adotado pelo colegiado.

Como se sabe, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pela parte, desde que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia.

De mais a mais,
não há erro material
, que
é aquele perceptível de plano, decorrente de inexatidão gráfica, aritmética ou de referência objetiva a nomes, datas, números ou eventos.

Na hipótese, o embargante pretende alterar a própria premissa decisória do acórdão, sustentando que o valor de R$ 1.478.725,01

(um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e um centavo)

não contemplaria multa contratual. Contudo, esse valor correspond
e
ao cálculo alternativo apresentado como corrigido e acrescido da multa penal.

Logo, não se trata de simples correção material, mas de tentativa de modificação substancial do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, nesse cenário, assumem nítido caráter infringente, sem que esteja presente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Posto isso
,

em resumo,
rejeitos
ambos
os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026